Tribunal: STF
Processo: RHC 198615
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 626.401, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal. Recebida a denúncia, o Juízo de primeiro grau designou audiência de instrução virtual em razão das limitações impostas pela pandemia do Covid-19. Irresignada, a defesa interpôs correição parcial, a qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento.
    3. Houve, então, a impetração do HC 626.401 no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do writ, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do habeas corpus. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
    (i) “o magistrado de piso designou audiência, na modalidade online e/ou virtual, para o dia 06 de outubro do corrente ano, às 13h30, sem a intimação desse Advogado para se manifestar sobre a concordância ou não da realização do referido ato, impondo tal ato, em detrimento da vontade das partes, especialmente o recorrente e seu Defensor”;
    (ii) “as intimações do Defensor devem ser feitas por meio de publicações oficiais, como entendimento do art. 370, § 1º, CPP. Porém, não se trata disso ou que seja essa discussão na presente medida recursal, mas tão somente das citações e intimações do recorrente e da testemunha”;
     (iii) “a intimação do recorrente é medida de estrita legalidade que visa dar cabo ao contraditório e a ampla de defesa, sem a qual o desenrolar do processo se encontra maculado e eivado de violação ao texto constitucional”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus, substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda: quanto a eventuais irregularidades nas intimações do réu e das testemunhas, anoto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. E mais: não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    (…) este Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela inexistência de prejuízo em decorrência da realização de audiências por meio de videoconferência em virtude do cenário pandêmico instaurado pelo Covid-19, inclusive recomendando a utilização de tal ferramenta. Ademais, não é possível concluir antecipadamente pelo malferimento de garantias fundamentais do réu unicamente pela realização do ato processual em ambiente virtual. Constatado eventual prejuízo - ora inexistente -, cabe à defesa insurgir-se no momento adequado. 
    […]
    Oportunamente, ressalte-se que, das peças constantes nestes autos, não há informação de que o magistrado tenha sido informado pela defesa sobre a suposta impossibilidade técnica do réu de comparecer à audiência em meio virtual. 
    Se for de fato tecnicamente impossível que o réu participe do ato por insuficiência de recursos - como alega o impetrante - , resta à defesa ponderar tal ponto perante o magistrado processante, se necessário até mesmo na própria audiência, a fim de que ele tome as providências cruciais para garantir o acesso do acusado. 
    Não é possível, porém, que esta Corte Superior acolha diretamente tal alegação defensiva sem a prévia análise das instâncias ordinária, sobretudo do Juízo processante, autoridade mais próxima da realidades dos fatos e das pessoas envolvidas no processo. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator